Tribunal: TJDFT
Processo: 0005382-31.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005382-31.2012.8.07.0018 RECORRENTE: AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ALBERTO TEIXEIRA DE LIMA, GUSTAVO DE FARIA FRANCO, KALED COZAC FILHO, MARCO ANTONIO SANTOS DE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL. BLOCO MATERNO-INFANTIL. COBERTURA. DESABAMENTO. REQUERIMENTO PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO COLHIDO UNILATERALMENTE PELO MPDFT. UTILIZAÇÃO. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO. INDEFERIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de ação de improbidade administrativa com o escopo de condenar os réus em virtude de suposta prática de atos de improbidade administrativa decorrentes da obra de construção e posterior reforma do Bloco Materno-Infantil do Hospital Regional da Asa Sul (HRAS). 2. A ação de improbidade administrativa configura importante via jurisdicional para a apuração dos delitos cíveis praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual. 3. É fundamental assegurar-se aos réus o exercício das prerrogativas da ampla defesa e do contraditório, o que envolve a possibilidade de produção das provas tempestivamente requeridas pelas partes, desde que não seja verificado o abuso do exercício de defesa ou demonstrada a desnecessidade da iniciativa probatória. 4. No caso em análise foi indeferido o requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelas partes. 4.1. Posteriormente, na sentença, a formação do convencimento judicial a respeito da ocorrência da aludida improbidade administrativa decorreu justamente dos depoimentos prestados extrajudicialmente ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 4.2. Constata-se ter havido cerceamento de defesa, pois, além do indeferimento da oitiva das testemunhas que prestaram depoimentos ao MPDFT houve o acolhimento, como elemento probatório, de depoimentos colhidos unilateralmente pela parte autora sem a observância do contraditório. 5. Na situação ora em análise ficou claro, aliás, o caráter inconclusivo da prova pericial, o que demonstra a ocorrência de cerceamento de defesa também em relação ao indeferimento do requerimento de esclarecimentos ao perito judicial. 6. Recurso interposto pelo primeiro réu conhecido e provido. Sentença desconstituída. 7. Recursos interpostos pelo segundo e quarto réus prejudicados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal; 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 1.005 e 1.022, estes do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada quanto ao reconhecimento dos efeitos da coisa julgada relativa à sua absolvição, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 1.005 e 1.022, todos do Código de Processo Civil porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1614454/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1702319/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010